Tribunal: TJDFT
Processo: 0728769-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728769-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708415-87.2022.8.07.0001, em desfavor de ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES, que indeferiram dois requerimentos formulados pelo exequente: (i) o envio de ofício à SUSEP e à CNseg para localização de bens do executado e (ii) a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Eis as decisões agravadas: ID 241273413 “Indefiro o requerimento retro, considerando que a Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. Ademais, caso a parte executada tivesse investimento em corretoras particulares, tais informações estariam disponíveis em sua declaração de imposto de renda, passíveis de obtenção via sistema infojud. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 239625248. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” ID 242674939 “A intimação prevista no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, com aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do mesmo artigo, somente é adequada quando se evidencia que o devedor está ocultando bens com o notório propósito de prejudicar o credor, fato que não restou comprovado nos autos. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2.Cabe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. 3. Demonstrado que o juiz atuou privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados, a irresignação do credor frente ao indeferimento de medida coercitiva ao devedor, não configura afronta ao dever de cooperação das partes. 4. Não estando o magistrado convencido da ocultação dolosa de patrimônio do credor, não é possível deferir medida excepcional para intimar o devedor sob pena de multa, a indicar bens, nos termos do art. 774, V, do CPC. 5. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados.(Acórdão 1357133, 07484713920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 239625248. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” O agravante sustenta que, esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens — como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD —, restaria ao juízo autorizar medidas extraordinárias, como o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg, com o objetivo de localizar eventuais aplicações em previdência privada. Alega que tais medidas não extrapolariam os limites institucionais dos referidos órgãos, mas sim atenderiam ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução. Quanto ao segundo ponto, o agravante afirma que, diante da frustração das tentativas de localização de bens e da inércia do executado, seria legítima a intimação deste para que indique bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão expressa do art. 774, V, do CPC. Argumenta que a decisão agravada estaria em dissonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, que admitem a adoção de medidas coercitivas em casos de execução frustrada, mesmo sem prova cabal de ocultação dolosa de bens. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento dos pedidos de expedição de ofícios e de intimação do devedor. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovação (ID 74141736). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator